Tribunal: TJBA
Processo: 0311314-27.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0311314-27.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA ANITA GOMES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE APLICOU O TEMA 1.313/STJ E FIXOU HONORÁRIOS POR EQUIDADE EM AÇÃO DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO PELA EMBARGANTE DE VÍCIO DE OMISSÃO POR INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO PRECEDENTE VINCULANTE. INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE PARA AFASTAR O CRITÉRIO DE PROVEITO ECONÔMICO. FLAGRANTE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (ID 93497586), atuando em favor de Maria Anita Gomes da Silva, contra acórdão (ID 91888255) que, por acolheu os embargos de declaração do Estado da Bahia com efeitos infringentes para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em conformidade com o Tema Repetitivo 1.313 do STJ, em ação de obrigação de fazer voltada à tutela do direito à saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado (ID 91888255) quanto à necessidade de distinguishing (distinção) do Tema 1.313/STJ, alegando a Embargante que o bem jurídico tutelado na demanda original possui valor econômico mensurável, o que afastaria a aplicação da fixação por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão de matéria já apreciada e devidamente fundamentada. 4. O acórdão embargado fundou-se na aplicação de precedente vinculante obrigatório do STJ (Tema 1.313), o qual estabelece que, nas demandas de saúde contra o Poder Público, o direito à vida e à saúde é considerado de valor inestimável, afastando a aplicação dos critérios de fixação de honorários baseados em percentuais sobre o valor da condenação ou proveito econômico. 5. O julgado analisou expressamente o fundamento do Tema 1.313/STJ de que a prestação em saúde "não se transfere ao patrimônio do autor", o que refuta a tese da Embargante sobre a necessidade de fixação com base no valor da prestação, sendo suficiente a fundamentação adotada para a plena inteligência do julgado. 6. A discordância da Embargante com a conclusão judicial a respeito da inaplicabilidade dos critérios dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC ao caso concreto não caracteriza omissão ou contradição, configurando mera tentativa de rediscutir o mérito já analisado pela via inadequada. 7. A pretensão de prequestionamento resta superada pela expressa previsão do art. 1.025 do CPC, que considera incluídas no acórdão as matérias suscitadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A aplicação de precedente vinculante de Tribunal Superior, devidamente motivada, não configura omissão ou contradição, mesmo que o julgador não tenha refutado especificamente todos os argumentos da parte contrária relacionados à tese de distinção (distinguishing). 2. A via dos Embargos de Declaração não constitui meio hábil e adequado para rediscutir a correta interpretação jurídica de tese fixada em recurso repetitivo já aplicada no acórdão. 3. A rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe quando o evidente propósito da Embargante é a modificação substancial do julgado, sob o pretexto de omissão inexistente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e art. 85, §§ 2º, 3º e 8º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER para, no mérito, REJEITAR os Embargos de Declaração, fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR DE JUSTIÇA (09)